Tribunal: TJSP
Processo: 0007537-48.2022.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Agravo em Execução – Recurso Defensivo – Insurgência em relação ao cálculo de penas, no qual se utilizou o lapso de 60% de cumprimento da pena para fins de progressão. Aduz que o agravante não foi condenado por crime equiparado a hediondo – Impossibilidade – O lapso de 40% de cumprimento da pena, para fins de progressão, é exigido somente aos sentenciados primários (art. 112, V, da Lei de

Ementa:
Agravo em Execução – Recurso Defensivo – Insurgência em relação ao cálculo de penas, no qual se utilizou o lapso de 60% de cumprimento da pena para fins de progressão. Aduz que o agravante não foi condenado por crime equiparado a hediondo – Impossibilidade – O lapso de 40% de cumprimento da pena, para fins de progressão, é exigido somente aos sentenciados primários (art. 112, V, da Lei de Execução Penal), o que não é o caso do Paciente.
O art. 112, VII, da Lei de Execução Penal, que dispõe o cumprimento de 60% da pena para fins de progressão, não exige que a reincidência seja específica, bastando, portanto, que o apenado seja reincidente.
No caso em questão, o agravante ostenta, inclusive, reincidência específica.
Recurso improvido.